Tribunal: TJPA
Processo: 0810242-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810242-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PREJUDICIALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA CONTRA A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO EM HASTA PÚBLICA. LEILÃO JÁ REALIZADO. BEM ARREMATADO. PERDA DO OBJETO. TESES RECURSAIS DE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL MEDIANTE A CONVERSÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS, EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL SEM QUE SE INCORRA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela parte autora, por prejudicialidade, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém, 07

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0810242-57.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS.

AGRAVANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE

DEPRA ULIANA

Advogado: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO,

BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado: GUIDO ROGÉRIO MACEDO SILVEIRA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CAMILLO ULIANA E OUTROS
contra decisão monocrática de ID n.º 4735097, de lavra desta Relatora, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Em suas razões (ID n.º 4799264), os recorrentes defendem a ausência de perda do objeto recursal pela realização da hasta pública.

Sustentam a possibilidade de julgamento do mérito recursal mediante a conversão do pedido de suspensão do leilão em sustação dos seus efeitos, em razão de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Ressaltam que já haviam indicado tais argumentos no Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o que foi reiterado quando foram instados a se manifestarem sobre a perda do objeto recursal.

Informa que foi concedido efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811208-83.2020.8.14.0301, conexo, interposto em decorrência de decisão sobre arguição de suspeição apresentada em face da juíza de piso, culminando no recolhimento da carta de arrematação e no mandado de imissão na posse.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora (CPC, art. 1.021, § 2º).

Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática.

Embora devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da realização da hasta pública que se pretendia suspender.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Entendendo que o provimento jurisdicional monocrático se encontra dentro dos limites estabelecidos pela lei, eis que assentou entendimento de jurisprudência dominante, segundo o qual resta prejudicado o recurso interposto contra decisão que designa data para a realização de hasta pública, quando o leilão procedimento já foi realizado.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio à prejudicialidade da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise unipessoal da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, desta feita, buscando afastar a prejudicialidade recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

Com a devida vênia, consigno que a pretendida modificação da tutela pretendida, isto é, ao invés da suspensão do leilão, a suspensão dos efeitos deste, implicaria em violação ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte.

In casu
, data vênia, a superveniente realização do leilão que se buscava suspender, ocasionou a perda do objeto do presente recurso, não havendo que se falar possibilidade de julgamento do recurso na espécie após o fato novo superveniente.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO. Postulado o cancelamento do leilão. Recurso recebido sem efeito suspensivo. Noticiado pela agravante que o leilão foi realizado. Perda superveniente de objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 70085472926, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 16-02-2022)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO ENFRENTAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA LEILÃO. JÁ ULTRAPASSADAS. RECURSO PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. PERDA DO OBJETO É vedado à parte discutir questões já decididas ou preclusas. Caso em que as agravantes trazem questões relativas à constituição da penhora, já alcançadas pela preclusão. Inovação recursal no que tange a alegação de pequena propriedade rural. Razões dissociadas, uma vez que a decisão trata sobre as datas do leilão e não da penhora. O pedido recursal de suspensão do leilão perde o objeto, porquanto já foi inclusive realizado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.(Agravo de Instrumento, Nº 70085440493, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-07-2022)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LEILÃO E/OU SUSTAÇÃO DE SEUS EFEITOS. PRIMEIRO PEDIDO PREJUDICADO QUANDO DA ANÁLISE DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ANTE A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL COM A EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO E INFORMAÇÃO DO AGRAVANTE DO MANEJO DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50575574420238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-05-2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE PRAÇA. RECURSO INTERPOSTO APÓS A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. Interposto o recurso contra decisão que manteve o praceamento do bem após a realização da hasta pública, forçoso reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento. Realizada a praça, eventual invalidade processual, argüida às vésperas da data designada para hasta, deve ser objeto de embargos à arrematação. Precedentes. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. (Agravo de Instrumento, Nº 70026777276, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 10-10-2008).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática ora alvejada: “Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo. In casu, com a realização do leilão que se buscava suspender, restou prejudicado o presente recurso”.

Assim, apesar do esforço argumentativo, o recorrente não logrou êxito na tentativa de provocar a reconsideração da decisão monocrática.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA, 31 de maio

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2023